Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSESSORIA FINANCEIRA. MERCADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA PARA ACONSELHAMENTO DE PESSOA FÍSICA, COMO INVESTIDOR, NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO REPARATÓRIA AFIRMADA IMPROCEDENTE, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA SEM QUE TENHA SIDO APRECIADO O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO EM RÉPLICA PELO AUTOR. NECESSIDADE E UTILIDADE SEQUER EXAMINADA DA PROVA DITA ESSENCIAL, PELO DEMANDANTE, AO JULGAMENTO DE MÉRITO DA CAUSA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MÁCULA VERIFICADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRODUÇÃO DE PROVA. REGRAS PROCESSUAIS MANIFESTAMENTE VIOLADAS. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO DE VALIDADE COMPROMETIDA. ANDAMENTO REGULAR DO PROCESSO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente, em julgamento antecipado da lide, pedido de anulação de operações financeiras e de indenização por danos materiais. Insurgência em que o autor/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque, tendo postulado e justificado o interesse em produzir prova testemunhal, dito requerimento não foi apreciado pelo magistrado sentenciante que, todavia, ao julgar a lide, afirmou não ter o autor demonstrado seu alegado perfil conservador nem a afirmada falha na prestação de serviços de intermediação que contratou à ré, os quais, segundo afirma o apelante, envolviam assessoria, execução, registro, liquidação e custódia de operações nos sistemas de negociação e de registro na B3 - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há vício por erro de procedimento a configurar cerceamento de defesa e retirar a validade da sentença de mérito que decidiu a lide e, por falta de provas, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fazendo-o, contudo, sem apreciar requerimento deduzido em réplica pelo autor e em que por ele indicados os elementos de convicção com que demonstraria a incúria da corretora ré, a quem acusa de negociar em seu nome produtos relativos ao mercado de valores mobiliários inadequados a seu perfil de investidor e, assim, abusar de sua confiança pela total dependência que tinha dos serviços de assessoramento que contratou para realizar operações na bolsa de valores, bem como por sua incapacidade de gerenciar seus próprios investimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito reconhecido à parte de influenciar a convicção do juiz só se verifica quando puder fazê-lo de modo eficaz, pois, conquanto a atividade probatória constitua aspecto fundamental das garantias da defesa e do contraditório como fonte de cognição para a jurisdição, é evidente que há de se fazer segundo limites lógicos, os quais estabelecem deva ser pertinente e relevante a prova a ser produzida. A utilidade da prova é outro fator determinante na verificação de sua admissibilidade, afinal, atenta contra o princípio da economia processual a realização de atos processuais tendentes à produção de prova supérflua ou inútil.
4. Sob a perspectiva dos critérios legais de admissibilidade probatória, evidente se mostra que ao julgador de primeira instância cumpria se pronunciar quanto ao pedido que formulara o autor de produção de prova testemunhal para dizer de sua necessidade e utilidade frente aos demais elementos de convicção reunidos aos autos.
5. Não pode o magistrado, consideradas as disposições normativas expressas nos artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC, simplesmente ignorar a postulação feita pelo autor para desenvolver atividade probatória que, a seu sentir, era útil e necessária ao exame da lide. Ao deixar de examinar e decidir quanto à pertinência e relevância da prova testemunhal requerida pelo demandante, desarrazoada tornou a assertiva estabelecida na sentença, como razão de decidir, de que o autor não demonstrou sua alegada inexperiência no mercado de valores mobiliários nem a propalada prestação defeituosa de serviços de intermediação pelo descumprimento do dever de prestar informações claras e objetivas quanto aos produtos que lhe foram ofertados para investimento e suas características. Sentença nula. Julgado incongruente. Error in procedendo que enseja claro cerceamento do direito de defesa. Violação configurada à regra do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF/1988.
6. Hipótese de inviável aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, porque imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito com necessária apreciação do pedido pela produção de provas, o que determinará, segundo provimento motivado, a abertura, ou não, da fase instrutória. Sentença cassada. Necessário retorno dos autos à instância de origem, sob pena de incorrer essa Corte de Revisão em grave vício por indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença. Sem majoração de honorários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 370 e 371; art. 489, § 1o, IV; art. 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719627-42.2021.8.07.0001, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 4.3.2022.